Tribunal: CARF
Processo: 10830.007797/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007797/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SOC CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida apreciado os argumentos da parte, porém encontrado
solução diversa da pretendia pela contribuinte, há, em verdade, mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo também qualquer
cerceamento ao direito de defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007797/2010-37
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.007797/2010-37, em face do acórdão no 05-31.506, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 26
de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Registre-se, inicialmente, que este Auto de Infração e o de n° 10830.007795/2010-48
(DEBCAD n° 37.273.109-0) foram juntados por apensação ao processo n°
10830.007796/2010-92 (DEBCAD n° 37.273.110-4).
Trata o presente lançamento de contribuições incidentes sobre o salário de contribuição
discriminado em folha de pagamento, destinadas a outras entidades — FNDE, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE — não recolhidas, no período de 01/2006 a 12/2006.
Informa, a Auditora, que foi cancelada a isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212, de 24/07/1991, a partir de 01/01/1994, por ter a
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
— SCEI
descumprido os incisos IV e V, artigo 55 da citada Lei, conforme Acórdão n° 240, de
28/03/2006, exarado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 21 a 24) que:
- A SCEI informou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, inadequadamente, com o código
FPAS 639, o que leva ao cálculo equivocado das contribuições sociais devidas a outras
entidades, denominadas TERCEIROS.
- Essa prática configura, em tese, infração ao inciso I, artigo 10 da Lei 8.137/1990, que
será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS à autoridade
competente.
- Todos os fatos geradores da contribuições ora exigidas estão discriminadas no
Relatório de Lançamentos — RL (fls. 15 a 19).
- São fatos geradores das contribuições lançadas:
8.1 — As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores empregados,
código categoria 01 no período abrangido pelas competências 06/2006 a 13/2007,
apuradas com base nos valores informados na GFIP no código inadequado FPAS 639
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

lançadas sob código de levantamento "FP" e discriminadas no relatório de Lançamentos
— RL. Salientamos que as bases de cálculo empregada na apuração das contribuições
devidas foram o total da remuneração informada em GFIP no código inadequado 639
(ANEXO II), e os valores da contribuições lançadas encontram-se discriminados, por
competência, no anexo Discriminativo do Débito — DD.
Consta que, de acordo com o Estatuto Social apresentado a SCEI tem por objeto
"manter, supervisionar e administrar a Pontifícia Universidade Católica de Campinas —
PUCC — Campinas, e manter, dirigir, supervisionar e administrar o Hospital e
Maternidade Celso Pierrô — HMCP, bem como outras organizações de caráter cultural,
científico e social que, a critério de seu Presidente, venha a criar ou incorporar para o
desenvolvimento de suas finalidades".
Referido crédito, consolidado em 08/06/2010, importava em R$15.940.828,17(quinze
milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezessete centavos),
já incluídos aí os juros de mora e a multa automática incidentes sobre o débito
originário.
Os processos, principal (37.273.110-4) e apensado (37.273.109-0), serão relatados e
votados em acórdãos específicos.
A autuada apresentou impugnação, em 14/07/2010, onde, elabora um relato de suas
atividades e informa que:
- É reconhecida como de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal;
- Possui direito adquirido de isenção das contribuições previdenciárias patronais,
conforme MS 9476, transitado em julgado;
- Não distribui renda ou parcela de seu patrimônio, a título de lucro ou participação no
seu resultado, matem sua escrituração contábil dentro das formalidades legais e,
portanto, faz jus à imunidade de que trata o §7°, artigo 195 da Constituição federal de
1988;
- Ajuizou Ação Declaratória n° 1999.61.05.009516-7 para afastar a aplicação do artigo
55 da Lei 8.212/1991, nas redações dadas pelas Leis 9429/96, 9732/98, 9528/97 e MP
2187-13, sem sentença final;
Em sub-título específico, entende que, por se tratar de desoneração de tributos, o § 7°,
artigo 195 da CF/1988 deveria ter sido regulamentado por lei complementar como
determina o inciso II, artigo 146 da mesma Constituição e nesse sentido, até que se edite
outra lei complementar, as entidades beneficentes deve atender aos disposto no artigo
14 do CTN.
Para fazer valer tal entendimento cita a Medida Cautelar n° 1999.61.05.006397-0 e
Ação Ordinária 1999.61.05.009516-7, que interpôs no intuito de não observar a
alteração trazida pela Lei 9.732/98 à Lei 8.212/91, ainda, cita a Ação Ordinária
206.61.05.010163-0 que impetrou para anular as NFLD n° 35.774.663-5 e 35.775.351-
8, tendo sido o Agravo de Instrumento, contra a decisão que lhe negara a tutela
antecipada, recebido com efeito suspensivo. Esta Ação carece de decisão definitiva.
Ainda, a Ação Ordinária n° 0006688-25.2010.4.016105, deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional, em 18/05/2010, para suspender a exigibilidade da NFLD
35.847.699-2.
Esclarece que a autoridade fiscal não indicou que a SCEI tivesse descumprido tanto o
artigo 14 do CTN, como o artigo 55 da Lei 8.212/91 e, portanto, esta exigência não
possui qualquer respaldo legal, razão pela qual o Auto de Infração deve ser cancelado.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

Pondera que a imunidade prevista no artigo 195, § 70 da Constituição Federal de 1988,
deve ser regulamentado por lei complementar e que, portanto, até que tal lei seja editada
há que ser observado o disposto no artigo 14 do CTN.
Infere que, por inexistir o fato gerador do tributo, seja em razão da isenção veiculada
pela Lei n° 3577/59, seja por conta da imunidade tributária constante no art. 195, 55' 7°,
da Constituição Federal, é indevida multa de mora aplicada e a exigência das
contribuições destinadas ao SALÁRIO EDUCAÇÃO, SAT, SESC, SEBRAE, SENAC
e INCRA, por incidirem sobre a folha de pagamento.
Em síntese, assegura que a Lei 8.212/91, ao definir a contribuição ao SAT — Seguro de
Acidente do Trabalho, é omissa na conceituação de atividade preponderante, sendo que
os vocábulos "atividade preponderante", "risco considerado leve, médio ou grave"
foram definidos por meio de decretos o que contraria os princípios da legalidade e da
tipicidade tributária.
Entende que por não exercer atividade agroindustrial não está sujeita ao recolhimento da
contribuição destinada ao INCRA e, ainda, o artigo 25 da Lei 8.870/94 foi declarado
inconstitucional pelo STF.
Assegura que as contribuições destinadas ao SESC, SENAC e SEBRAE devem ser
exigidas exclusivamente das empresas comerciais conforme dispõem a legislação que as
instituiu e sua cobrança atenta contra os princípios da legalidade, da verdade material e,
principalmente, contra o princípio da moralidade, por força do caput do artigo 37 da
CF/88.
Por outro lado, em extensa dissertação, impugna a imposição dos juros com base na
taxa do SELIC, por ter natureza remuneratória e não de mora.
Entende que a aplicação dos juros com base no referido Sistema consiste em verdadeiro
confisco e ofensa aos princípios da legalidade e capacidade contributiva.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 116/131
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos TERCEIROS,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título aos
segurados empregados a seu serviço, na forma da Lei.
DIREITO
ADQUIRIDO
À
MANUTENÇÃO
DE
REGIME
JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito adquirido em regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para se
falar em direito à imunidade por prazo indeterminado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
As contribuições sociais, não recolhidas em épocas próprias, estão sujeitas à multa de
mora e aos juros equivalentes à taxa do SELIC.
APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

A multa aplicada no momento do lançamento atende ao primado da retroatividade
benigna.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto e com base nos critérios legais noticiados, VOTO no sentido de
RECEBER a impugnação apresentada, por tempestiva e JULGAR PROCEDENTE a
exigência fiscal trazida a litígio”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 134/189,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Foi proferido despacho de saneamento por este Conselheiro Relator, a fim de que
o processo retorne à Unidade Preparadora, para que a mesma aclare a data de ciência do acórdão
referente a este processo, bem como para juntada dos documentos que forem desentranhados dos
autos do processo no 10830.007796/2010-92 que se refiram ao presente processo administrativo
fiscal.
Do retorno, os autos vieram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em recurso voluntário a contribuinte repete os argumentos trazidos em
impugnação, trazendo como único fundamento quanto a improcedência do lançamento a
alegação se de se tratar de entidade imune/isenta, na forma do § 7o do artigo 195 da CF/88.
Ainda, sustenta preliminar de nulidade da decisão recorrida. Defende a inconstitucionalidade de
contribuições ao INCRA, SESC, SEBRAE e SENAC. Ao final, pede o afastamento da taxa
SELIC.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Entende a recorrente que a decisão da DRJ seria nula por não ter enfrentado os
argumentos expostos em impugnação, todavia, analisando a impugnação e o acórdão recorrido,
verifica-se que os argumentos foram enfrentados, tendo, todavia, a DRJ de origem entendido o
caso de forma diferente do que entendia a recorrente.
Assim, em verdade, há mero inconformismo da recorrente quanto ao resultado do
acórdão da DRJ, inocorrendo nulidade da decisão recorrida, cerceamento ao direito de defesa, ou
ainda, descumprimento à coisa julgada.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

Rejeita-se a preliminar.
Imunidade/isenção.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Conforme Relatório Fiscal, a contribuinte não teria observado os incisos IV e V
do art. 55 da Lei 8.212/91.
Porém, foi firmada tese pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso
extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
A imunidade, por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao
poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme
do art. 146 da Constituição Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Assim, caberia verificar se a contribuinte cumpriu o determinado no art. 14 do
Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar, para que faça jus a
imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
O art. 14 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
No caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer prova de
que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei
formal complementar, especialmente os incisos I e II do referido dispositivo, que possuem
redação muito similar aos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/91, de modo que compreendo
que a contribuinte, por insuficiência de provas apresentadas, não faça jus a imunidade/isenção
prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
Importa referir o que restou decidido pela DRJ de origem a respeito do
atendimento do art. 14 do CTN:
“Ainda que se admitisse a aplicação do artigo 14 do CTN ao caso, melhor sorte não lhe
apraz, pois, constatou-se na Informação Fiscal emitida em 13/10/2004 e Decisão-
Notificação n° 21.424.4/002/2004, acostada aos autos de fls. 2752 a 2765, que a SCE
distribuiu parcela de seu patrimônio, na forma de gratificação ao Secretário
Estatutário Monsenhor José Machado Couto (inc. I, art.14), não comprovou a
aplicado integral de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
(inc. II, art. 14) e a escrituração contábil apresentou falhas (inc. III, art. 14) o que
motivou a emissão de Representação Administrativa ao Conselho Federal de
Contabilidade.”
(grifou-se)
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso quanto à alegação em questão. Ocorre quem no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente.
Por sua vez, mantidos os lançamentos, mantém-se as multas aplicadas, nos valores
aplicados, estando elas corretamente tipificadas, conforme descrito no relatório deste voto, não
estando presentes qualquer hipótese de relevação ou atenuação, sendo improcedente pedido de
afastamento ou redução destas.
Alegações de inconstitucionalidade.
Conforme Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, não há como apreciar as alegações de inconstitucionalidade de
contribuições ao INCRA, SESC, SEBRAE e SENAC.
Taxa Selic.
Conforme Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em 2006, a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007797/2010-37

Sem razão a recorrente, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Original